Tribunal: TCU
Processo: 018.511/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10633/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.511/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Aparecido de Oliveira Cardoso (XXX.815.208-XX); Elizabete Crismari Silva de Castro (XXX.647.448-XX); Emerson da Silva Oliveira (XXX.842.248-XX); Luiz Eduardo Graca Silva (XXX.061.168-XX); Maria Aparecida da Silva Graca (XXX.172.918-XX); Marvin Henrique de Melo Caetano (XXX.773.608-XX); Rafael de Oliveira Nunes (XXX.508.948-XX); Randal Jesus dos Reis (XXX.734.918-XX); Robson Primo Ceschi (XXX.729.248-XX); Sandra Regina Padula Pinto Basilio (XXX.114.808-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.